Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701468-54.2020.8.07.9000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX RECORRIDO: GEORGE LOPES LEITE REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. O provimento jurisdicional que homologa os cálculos e julga extinto o processo possui a natureza jurídica de sentença, podendo ser, portanto, desafiada por meio de recurso de apelação. Precedente. Havendo previsão expressa do recurso cabível, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. A recorrente alega violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 118 da Súmula do STJ, asseverando que o recurso adequado para impugnar a decisão proferida em sede de liquidação de sentença seria o agravo de instrumento e não, a apelação. Defende que deveria ter sido aplicado ao presente caso, o princípio da fungibilidade recursal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Como se infere da decisão agravada e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, se a decisão judicial extingue o processo, como no caso vertente, o recurso cabível é a apelação e não agravo de instrumento. No caso vertente, tendo sido iniciada a liquidação de sentença, foi realizado o depósito judicial, e, posteriormente, em razão da homologação do cálculo realizado e rejeição da impugnação ofertada, o processo foi extinto” (ID 23358232). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “É incabível agravo de instrumento contra sentença que encerra a execução, ensejando tal decisum a interposição de apelação. Precedentes. O manejo do agravo de instrumento caracterizou erro grosseiro, sendo inaplicáveis a instrumentalidade e a fungibilidade para viabilizar o conhecimento do recurso erroneamente interposto. Precedentes” (AgInt no AREsp 1781553/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Igualmente, o apelo não deve subir quanto à apontada contrariedade ao enunciado 118 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1694721 - RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/02/2021). Da mesma forma, o especial não merece admissão quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027